Tribunal: STF
Processo: AI 834808
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 INCIDÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem necessária seria a análise de normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF. 




II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.